Tribunal: TJMT
Processo: 1030235-13.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030235-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 24.711.707/0001-74 (EMBARGANTE), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ENGECON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - ME contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1030235-13.2024.8.11.0000, sustentando contradição no julgado em razão da aplicação de precedente (Agravo de Instrumento nº 1010645-26.2019.8.11.0000) que teria mérito diverso e estaria vinculado a outro processo. A embargante também alega violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC) e à fundamentação adequada (art. 93, IX, da CF), requerendo o suprimento de tais vícios e o prequestionamento expresso dos dispositivos citados para fins de interposição de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ao aplicar precedente relacionado a outro processo;

(
ii
) analisar se houve violação aos princípios da congruência e da fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais, não sendo meio legítimo para rediscutir o mérito da decisão.

Não há contradição no julgado, pois o acórdão embargado não aplicou decisão de outro processo de forma indevida, mas utilizou precedente
desta Câmara apenas como reforço argumentativo, sem transbordar os limites da lide.

Não se verifica violação ao princípio da congruência, uma vez que a decisão embargada enfrentou os pontos controvertidos e permaneceu dentro dos limites do pedido formulado pelas partes, não havendo julgamento extra petita.

O acórdão embargado atende ao art. 93, IX, da CF, ao apresentar fundamentação adequada e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito que amparam a conclusão. A jurisprudência pacífica do STJ dispensa a necessidade de responder todas as alegações das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

O prequestionamento expresso de dispositivos legais ou constitucionais não é exigência que recaia sobre o julgador, mas sim uma incumbência da parte, nos termos do entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a pretensão da embargante caracteriza mero inconformismo com o julgado, sendo inviável o uso dos embargos de declaração para buscar a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

Não há contradição quando precedente é utilizado apenas como reforço de argumentação, sem transbordar os limites da lide.

A exigência de fundamentação constitucionalmente adequada (art. 93, IX, da CF) é atendida quando a decisão expõe de forma clara e suficiente os fundamentos de fato e de direito adotados, sendo
desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos indicados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 492, 805 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006;

STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 08.06.2016;

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24.05.2018;

TJMT, ED nº 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME
,
e
m face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento nº 1030235-13.2024.8.11.0000.

A embargante sustenta a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão aplicou indevidamente decisão oriunda do Agravo de Instrumento nº 1010645-26.2019.8.11.0000, que teria mérito diverso e estaria vinculado a outro processo (0005808-51.1998.8.11.0041).

Alega, ainda, violação ao princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pela falta de fundamentação adequada. Requer o suprimento da contradição apontada e o prequestionamento expresso dos dispositivos citados, para fins de interposição de Recurso Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
determinou a penhora de 5% dos valores a receber dos convênios Bradesco Saúde, Sul América, MT Saúde,
Fusex
, Geap Saúde e CASSI Saúde
.

Na origem, o cumprimento de sentença decorre de multa fixada
no valor de R$

296.536,53 (duzentos e noventa e seis mil quinhentos

e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos), aplicadas

nos autos da execução nº 005808-51.1998.811.0041,
movida pela agravada em desfavor do agravante.

O agravante

busca a reforma da decisão que determinou a penhora de valores a receber de diversos planos de saúde além da Unimed, argumentando que essa medida compromete sua operação e contraria decisão anterior deste Tribunal,
proferida no Agravo de Instrumento nº

1010645-26.2019.8.11.0000
,
que havia limitado a penhora mensal a R$50.000,00 junto à Unimed.
Tal limite foi estabelecido com base na jurisprudência que busca um equilíbrio entre o direito de execução e a continuidade de serviços essenciais, especialmente na área da saúde, onde o impacto sobre a coletividade é evidente.

Na decisão agravada, o juízo de origem ampliou a penhora para valores devidos por outros convênios de saúde, interpretando que a limitação imposta pelo Tribunal se aplicava apenas ao contrato com a Unimed.

Contudo,
entendo que
a decisão agravada
contraria
o fundamento
do acórdão
proferido no RAI
1010645-26.2019.8.11.0000
,
que visava
a
proteção da atividade hospitalar como um todo, uma vez que os recebíveis do hospital têm destinação prioritária para a manutenção de suas operações.

Com efeito,

a
jurisprudência tem entendido que a penhora sobre recebíveis de instituições hospitalares deve ser proporcional e não pode ameaçar a continuidade dos serviços prestados à sociedade
, de modo que a
execução de créditos contra hospitais deve observar um meio menos gravoso
.

Nesse sentido:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Débito de água e esgoto. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que deferiu a penhora de cinco por cento (5%) do crédito pertencente à executada em decorrência do repasse de planos de saúde conveniados, com autorização de desconto mensal por parte da Concessionária exequente, em conjunto com os demais credores, até o limite de cinquenta por cento (50%). INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso quanto à forma de cumprimento da penhora. EXAME: Santa Casa executada que sofre grave crise financeira, com risco de fechamento caso seja mantida a autorização de penhora de metade do crédito por ela recebido pelo repasse de planos de saúde conveniados. Valor que é necessário para o exercício da atividade sem fins lucrativos exercida em favor da população carente local. Cumprimento da penhora em causa que deve mesmo observar a ordem cronológica e de preferência dos demais créditos mediante o pagamento de uma ordem constritiva por vez.
Prevalência do interesse público sobre o interesse econômico da Concessionária exequente. Inteligência dos artigos 1º, inciso III, 6º, "caput", e 196 da Constituição Federal. Crédito que comporta satisfação por outros meios menos gravosos à coletividade, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil.
Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.*

(TJ-SP - AI: 22754454520198260000 SP 2275445-45.2019.8.26.0000, Relator: Daise Fajardo Nogueira
Jacot
, Data de Julgamento: 24/03/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. 1. EM QUE PESE A EXECUÇÃO DEVA TER SEU PROSSEGUIMENTO CONDUZIDO SOB O INTERESSE DO CREDOR, TAL ENTENDIMENTO NÃO SE SOBREPÕE AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR, INSCULPIDO NO ART. 805 DO CPC. 2. À LUZ DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, A IMPENHORABILIDADE E A INALIENABILIDADE PREVISTAS EM LEI ESTÃO IMUNES AO PROCESSO DE EXECUÇÃO, POR RAZÕES BEM DEFINIDAS QUE O PRÓPRIO LEGISLADOR CONSIDEROU SUPERIORES AOS INTERESSES MERAMENTE PATRIMONIAIS. 3. DIANTE DISSO, A PRETENSÃO FORMULADA PELA EXEQUENTE NA ORIGEM NÃO QUANTIFICA, DE FORMA SEGURA, O FATURAMENTO MENSAL PERCEBIDO PELA EXECUTADA, ORA AGRAVADA.AINDA, DE REFERIR QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO, EM QUALQUER MOMENTO, QUE A CONSTRIÇÃO PRETENDIDA NÃO CAUSARIA PREJUÍZOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
DA EMPRESA. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO DE PLANO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INC. VIII, DO CPC, COMBINADO COM O ART. 206, INC. XXXVI, DO RITJRS.RECURSO PROVIDO.M/AI 5.254 – JM 30/11/2022

(
TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5194469-82.2022.8.21.7000 PORTO ALEGRE, Relator: Aymoré Roque
Pottes
de Mello, Data de Julgamento: 30/11/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

No presente caso, verifica-se qu
e
o hospital já suporta a retenção de R$50.000,00 dos valores devidos pela Unime
d
, o que representa um ônus financeiro considerável
, de modo que
se mostra prudente afastar
a determinação de novas penhoras sobre os
valores a receber dos
outros
convênios
,
preservando-se a continuidade das atividades hospitalares essenciais à população.

Pelo exposto
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada e afastar
a
penhora de 5% sobre os recebíveis da
a
gravante
.

É como voto

V O T O S V O G A I S

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço,
a
embargante alega que a decisão embargada aplicou indevidamente os fundamentos do Agravo de Instrumento nº 1010645-26.2019.8.11.0000, proferido em outro processo. Contudo, tal argumento não merece prosperar, pois o acórdão embargado não transbordou os limites da lide e não aplicou decisão estranha ao presente feito, mas apenas utilizou precedente
desta Câmara
como reforço de argumentação.

O acórdão foi claro ao reconhecer que a penhora sobre os recebíveis hospitalares deve respeitar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, bem como a jurisprudência desta Corte, que veda medidas que comprometam a continuidade de serviços essenciais. Não há, portanto, qualquer contradição entre os fundamentos adotados e a decisão proferida.

Quanto à alegada violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC), verifica-se que não houve julgamento extra petita. A decisão embargada limitou-se a enfrentar os pontos controvertidos suscitados no Agravo de Instrumento, mantendo-se dentro dos limites do pedido formulado pelas partes.

No que tange à fundamentação, o acórdão embargado atendeu aos requisitos do art. 93, IX, da CF/88, expondo os motivos de fato e de direito que ensejaram a conclusão adotada, não havendo qualquer nulidade a ser sanada.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min.
Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025